Tribunal: TJDFT
Processo: 0002053-89.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0002053-89.2017.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CELSO MOREIRA FERRO JUNIOR, CLEMER REZENDE FARIA, EDIGTON LEITE FONSECA, ELIANE FREIRE FARIAS, JOSE JOAQUIM DE FIGUEIREDO FILHO, LUIZ SERGIO HENRIQUES DA SILVA, MANUEL MOITA PIMENTEL DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Analisando os autos, verifico a existência de erro material na decisão de ID 15459913, que homologou os cálculos do adiantamento preferencial. É que, ao invés de constar o destinatário do benefício, aquele ato faz referência a CELSO MOREIRA FERRO JÚNIOR. Sendo assim, em atendimento ao pedido de ID 15608283, RETIFICO a decisão de ID 15459913, a fim de que onde consta CELSO MOREIRA FERRO JÚNIOR, CPF [...]” passe a constar “JOSÉ JOAQUIM DE FIGUEIREDO FILHO, CPF No 120.926.571-00”. Por conseguinte, considerando os documentos apresentados com a certidão de ID 15670439, DEFIRO o pagamento do crédito líquido por transferência bancária. Encaminhe-se ao banco a documentação necessária. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto